Tribunal: TJMT
Processo: 1021179-95.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021179-95.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GILBERTO PACIFICO ZENY - CPF: 337.270.319-72 (EMBARGADO), SENNA BISMARCK DE SOUSA SILVA - CPF: 059.140.063-41 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (EMBARGANTE), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), RENATA ELISA DE SOUZA ESTEVES - CPF: 028.016.271-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Omissão. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interposto pela ré contra acórdão que deu provimento ao apelo interposto pelo autor para, diante da constatação de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, cassar a sentença apelada, determinando o retorno dos autos à instância de origem para seja garantido às partes a oportunidade de produzir as provas de seu interesse.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber (i) se o acórdão embargado foi omisso por não ter enfrentado todas as questões e fundamentos com aptidão de influenciar no desfecho decisório; e/ou (ii) padece do vício da contradição em razão da existência de conflito entre as premissas e proposições decisórias adotadas.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. A contradição passível de ser saneada via embargos de declaração é apenas aquela interna ao julgado, que se verifica entre as proposições e conclusões decisórias, e não o alegado conflito entre a fundamentação decisória e parâmetro externo.

5. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

6. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

7. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, nos autos Recurso de Apelação Cível originário da ação de Embargos à Execução (Proc. nº 1021179-95.2022.8.11.0041), ajuizada em desfavor da embargante por GILBERTO PACÍFICO ZENY, à unanimidade,
deu provimento ao apelo interposto
pelo autor/embargado,
para, diante da constatação de cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide, cassar a sentença apelada, e, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem para seja garantido às partes a oportunidade de produzir as provas de seu interesse (cf. Id. nº 297409889).

A embargante afirma que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição porque, a seu ver, “a despeito do respeitável entendimento exarado no acórdão, a suposta condição de eficácia da cessão de créditos representa uma modificação substancial da obrigação principal, que, para ter validade e ser oponível, deveria constar expressamente dos termos contratuais ou de aditivo formal”, de modo que a prova oral não se prestaria para tal finalidade.

Alega, ainda, a contradição do acórdão embargado em relação à conclusão estabelecida por este Tribunal de Justiça no julgamento da apelação interposta nos autos da ação conexa de Embargos de Terceiro (Proc. nº 1016243- 61.2021.8.11.0041), pois, lá, restou decidido que o volume de 11.068 sacas de soja lhe pertence, o que, inclusive, a seu ver, resultou na perda de objeto desta demanda.

Pede, pois, o
acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. nº 299865894).

O embargado não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 302633359).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela ré/apelada Amaggi & LD Commodities S.A. contra o acórdão que, nos autos Recurso de Apelação Cível originário da ação de Embargos à Execução ajuizada em face da embargante pelo autor/apelante Gilberto Pacífico Zeny, deu provimento ao apelo interposto pelo ora embargado,
para reconhecer o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, na medida em que o mérito da lide não se restringe a matéria de direito e que a prova oral é capaz de elucidar o contorno dos fatos discutidos e complementar o conjunto probatório, ofertando maiores e melhores subsídios à alcançar a justa solução do conflito, cassar a sentença apelada, e, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem para seja garantido às partes a oportunidade de produzir as provas de seu interesse.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consistem em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC.

Sobre o vício de contradição disciplinado no inciso I do artigo 1.022 do CPC, a orientação interpretativa da jurisprudência do STJ é a de que “a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual
error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo” (STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016).

Logo, descarta-se, de plano, a alegação da ré/embargante de que a contradição do acórdão ora embargado decorre do fato de que o entendimento ali delineado conflita com o decidido no julgamento da ação conexa de Embargos de Terceiro, afinal, não se trata de arguição de conflito interno ao próprio julgado, o que, por si só, mostra a atecnia da queixa recursal; não obstante, é válido anotar que a conclusão estabelecida no julgamento do mérito dos Embargos de Terceiro foi unicamente no sentido de que não merecia prosperar a pretensão deduzida pela terceira/embargante Fazendão em face da determinação de arresto cautelar do soja proferida nestes autos, e, isso, porque a prova dos autos mostrou que a quantidade total de soja de titularidade do devedor comum (aqui embargado Gilberto Zeny) armazenada no silo era suficiente para atender tanto a garantia de penhor agrícola ostentada pela Fazendão quanto àquela prevista nos contratos firmados com a ALZ. Nada mais, nada menos.

De igual modo, não merece maior atenção a tese recursal de que a contradição advém do fato de que a ré/embargante não concorda com a conclusão decisória de que o “fato de a compra e venda do produto (com a fixação do preço da saca de soja) ter se dado por meio de instrumento contratual escrito e formal não exclui a possibilidade de que certas condições, ajustes, aditivos ou termos venham a ser acordados, definidos e incluídos de modo ‘informal’, ou seja, sem ser posto por escrito no papel, tendo em vista que inexiste exigência de forma específica para negócios dessa natureza e nem óbice legal à admissão dessa prática, sendo perfeitamente possível, em abstrato, comprovar tal circunstância por outros meios de prova que não a documental”, pois, nesse ponto, é evidente que o vício foi arguido como mero pretexto à manifestação de discordância com o raciocínio e conclusão decisória exposta no acórdão embargado.

Também não há falar em omissão, pois, como já evidencia o próprio trecho acima transcrito, o acordão embargado enfrentou e se manifestou de forma clara e compreensível sobre as questões que lhe competia, todos aqueles que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho decisório, incluindo, por óbvio, a pertinência ou não da prova testemunhal para o deslinde do litígio instaurado nos autos, explicitando os motivos jurídicos pelos quais a eventual comprovação de que ocorreram ajustes verbais acerca dos contornos das obrigações contratuais e da sua própria eficácia terá o condão de afetar o desfecho decisório a ser dado à lide.

S
e a embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025